Tribunal: TJMT
Processo: 1027664-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027664-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), EDINARA CHARAVA MATOS DOS SANTOS - CPF: 051.792.021-24 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0037-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CEGUEIRA MONOCULAR. EXTENSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento de indenização securitária, sob fundamento de ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a cegueira monocular pode ser classificada como invalidez permanente coberta pela apólice de seguro; e
(ii) avaliar se os requisitos da tutela antecipada, em especial a irreversibilidade dos efeitos da decisão, foram preenchidos.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de origem fundamentou que há divergência quanto à extensão da cobertura securitária, demandando dilação probatória, o que impede a concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

4. A irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC/2015, impede o deferimento da tutela provisória, já que a antecipação do pagamento indenizatório inviabilizaria a reversão caso a demanda venha a ser julgada improcedente.

5. Jurisprudência pacificada confirma a inviabilidade de medidas antecipatórias quando não comprovados os requisitos legais, especialmente em casos de risco de irreversibilidade do provimento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - AI 10000204409320001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 11/02/2021; TJGO - AI 05279848720208090000, Rel. Des(a). Beatriz Figueiredo Franco, j. 29/01/2021; TJSP - AI 2231852-92.2021.8.26.0000, Rel. Des(a). Maria do Carmo Honorio, j. 05/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edinara Charava Matos dos Santos, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 1000815-24.2024.8.11.0109, ajuizada pela Agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no pagamento da indenização securitária contratada.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, porque há prova suficiente nos autos capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, além de os requisitos autorizadores da tutela de urgência estarem presentes, no caso, visto que a perda da visão do olho esquerdo traz-lhe necessidade de adaptação à nova condição, especialmente, porque exerce o ofício de cozinheira e sempre dependeu da visão para o seu trabalho.

Assevera que a cegueira monocular, em conjunto com problemas no outro olho, constitui invalidez permanente, condição coberta pela apólice do seguro contratada, e o pagamento da indenização é necessário para custear tratamento médico com adaptação à nova realidade de vida.

Sustenta que há urgência no recebimento do valor, dada a vulnerabilidade socioeconômica intensificada pela perda da capacidade laboral.

Defende que a jurisprudência pátria reconhece a visão monocular como invalidez permanente, que enseja direito à indenização securitária, especialmente quando a perda da visão compromete a capacidade de trabalho do segurado, como ocorre no caso da Agravante.

Afirma que o perigo da demora é evidente, devido à gravidade da doença que afeta a Agravante e à urgência de iniciar o tratamento e a adaptação à nova realidade.

Alega que a demora no recebimento da indenização do seguro agrava sua condição financeira, dificultando a busca por alternativas profissionais e a adaptação às novas necessidades impostas pela deficiência.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado à Agravada que pague a indenização securitária contratada no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 249496173.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Edinara Charava Matos dos Santos insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 1000815-24.2024.8.11.0109, ajuizada pela Agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no pagamento da indenização securitária contratada, nos seguintes termos:

“[...]
4.
A tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do
caput
do aludido artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Assim, presentes os requisitos mencionados deverá o julgador acatar o pleito liminar. Do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, o que não significa que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

Desta forma, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse passo, verifica-se que
não assiste razão à parte autora.

Compulsando os autos, constata-se a existência de divergências quanto à extensão da cobertura contratual prevista na apólice securitária, não estando demonstrada, de maneira inequívoca, a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Ainda, a parte autora não logrou êxito em comprovar a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigências imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência.

Acresce-se que o deferimento da medida ora pleiteada implicaria a produção de efeitos irreversíveis, o que é expressamente vedado pelo § 3o do art. 300 do CPC, uma vez que a antecipação do pagamento indenizatório inviabilizaria a reversão, caso a pretensão final venha a ser julgada improcedente.

Dessa forma, observa-se que não existe, por ora, os requisitos autorizadores, para agasalhar a pretensão antecipatória, de modo que se deve aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

Ante do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta, não verificado o perigo de dano,
indefiro
o requerimento de tutela antecipada pleiteada.” (Id. 168592897 dos autos de origem).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravante desenvolveu cegueira em um dos olhos, condição médica classificada como invalidez parcial permanente, de acordo com os CID's H54.4, H44.2 e H53.0.

Em razão disso, por ter firmado com a Agravada contrato de seguro com cobertura para invalidez permanente, total ou parcial, pleiteou o pagamento da indenização, o que foi negado sob a justificativa de que a cegueira monocular não se encontra entre as hipóteses de invalidez permanente coberta pela apólice do seguro contratado.

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, há divergência quanto à extensão da cobertura contratual, o que impede, no presente momento, a caracterização do direito alegado. Tal questão demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

Sabe-se que, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela antecipada não deve ser concedida, conforme fundamento da decisão aqui combatida.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência pátria é uníssona no que diz respeito à inviabilidade de concessão da tutela antecipada, quando houver risco de irreversibilidade do provimento. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NÃO PREENCHIMENTO - REQUISITOS - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO -
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO - IMPOSSIBILIDADE
- CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito titularizado pelo requerente e o risco de lesão grave e de difícil reparação - O deferimento da medida pretendida pela autora, ora agravante, implica responsabilizar os agravados, antecipadamente e em exame de cognição sumária, pelos danos experimentados, o que não encontra amparo legal - Ausente prova inconteste do alegado, recomendável aguardar a instrução processual necessária para análise e eventual concessão dos pleitos exordiais - Recurso não provido. (TJMG - AI: 10000204409320001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS DE RESPONSÁVEL POR PERFIL EM REDE SOCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. MEDIDA SATISFATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO. I. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300 do CPC). II. Inadequada a concessão da tutela de urgência que ensejaria verdadeiro adiantamento integral da tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o conteúdo da ação originária de obrigação de fazer, sem o devido contraditório. No caso, a decisão indeferitória da tutela antecipada foi devidamente fundamentada pelo julgador, sendo certo que a questão apresentada somente poderá ser analisada de forma segura após a completa instrução processual na origem. III. A decisão concessiva ou não da tutela antecipada há de ser reformada, apenas, em caso de sua flagrante abusividade ou ilegalidade, hipóteses não vislumbradas na espécie. IV. Agravo desprovido. (TJGO - AI: 05279848720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 29/01/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA DE HIPOTECA IMOBILIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUTORA AFIRMA QUERER ALIENAR IMÓVEL PARA TERCEIROS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO. Não será concedida tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJSP - AI: 22318529220218260000 SP 2231852-92.2021.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 05/05/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR PARA COBERTURA SECURITÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão de maior dilação probatória. (TJMT 10016277320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo fundamento para sua alteração.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Edinara Charava Matos dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024